Tribunal: TJSP
Processo: 1013998-77.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema 958. Tarifa de avaliação. Serviço comprovado. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ.

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Procedência. Inconformismo. Parcial acolhimento. Válida a cobrança da tarifa de registro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Tema 958. Tarifa de avaliação. Serviço comprovado. Contratação do seguro que, na hipótese, configura venda casada. Observância do Tema 972 do Eg. STJ. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.